Tribunal: TJDFT
Processo: 0750330-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0750330-47.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO DE SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pelo autor. Após, conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA